Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO No 96/2021. DÉBITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÕES DO BLOQUEIO. COMPROVADAS. REATIVAÇÃO DO CARTÃO. REQUISITOS.AUSENTES.ATO ILÍCITO. CC, ART.186. NÃO CONFIGURADO. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. POSSIBILIDADE. STJ
1. Documentos extemporâneos juntados após a sentença, nos embargos de declaração, e na apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015
2. A jurisprudência do STJ, contudo, orienta que documentos novos podem ser juntados após a petição inicial e a contestação desde que: “(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Diante da expressa previsão contratual e demonstradas as notificações prévias, bem como o inadimplemento do consumidor, é de se reconhecer a justa causa para o bloqueio do crédito.
6. Recurso conhecido e não provido.